Tribunal: TJMT
Processo: 1010318-08.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010318-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MK COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 26.505.245/0001-64 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 20.962.326/0006-11 (EMBARGADO), LIA TELLES DE CAMARGO PARGENDLER - CPF: 861.860.439-91 (ADVOGADO), SUZANA DE CAMARGO GOMES - CPF: 371.343.969-91 (ADVOGADO), STEFANO VOLPI - CPF: 010.539.439-46 (ADVOGADO), JOAO RICARDO BORTOLI DE CAMARGO - CPF: 076.375.489-70 (ADVOGADO), MIGUEL TELLES DE CAMARGO - CPF: 358.861.299-87 (ADVOGADO), WEER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.197.379/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROMT AGRONEGOCIOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.576.052/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAINAGRO MT LTDA - CNPJ: 21.778.586/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS REIS DO PRADO - CPF: 047.834.236-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE MARIA DE OLIVEIRA PRADO - CPF: 060.026.746-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONINHO CRACO - CPF: 457.580.502-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON LUCIANO WEBLER - CPF: 622.566.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DO AGRAVANTE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

“Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. No caso presente, neste momento, além de se verificar a ausência de prova suficiente e adequada do alegado direito, não se constata, em juízo perfunctório, o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. Isso porque, conforme se infere, pretende a parte autora, em sede de liminar, o bloqueio de conta bancária do requerido/agravado, sob o argumento de descumprimento contratual. Ocorre que, os detalhes do negócio são incertos, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto às condições ajustadas pelas partes, vez que o agravado ainda sequer foi citado na origem para prestar esclarecimentos sobre os fatos alegados pelo autor/agravante. Ainda que presente o perigo de dano, a matéria ventilada nos autos carece, neste momento, de outros elementos para formação de uma convicção segura, mostrando-se o material probatório anexado aos autos insuficiente e inadequado a provar a existência da probabilidade do direito, necessário à concessão da medida antecipatória.”
(TJ-MT 10073813020218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010318-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MK COMERCIO DE GRAOS LTDA

AGRAVADO: CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
MK COMERCIO DE GRAOS LTDA

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos de ação de indenização movida por
CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
, d
eferiu a liminar

para determinar o arresto de ativos financeiros e todas as contas da agravante via sistema SISBAJUD (teimosinha), arresto e busca e apreensão de veículos e indisponibilidade de bens imóveis.

Narra a agravante que se trata de
“
decisão advinda de ação de Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral promovida em desfavor do Requerido e outros. Despachado a inicial, o Juízo deferiu liminarmente em caráter antecedente, pedido de Arresto dos Ativos Financeiros, Renajud, Teimosinha, Sniper e Indisponibilidade de bens, sob o argumento de existência de fortes indícios da probabilidade do direito invocado pela Agravada (...)A MK COMERCIO (Ré), na data de 12.09.2023, efetuou a compra de um lote inicial de 110 toneladas de soja (R$ 101,00) da empresa Winter Transportes e Produtos Agrícolas Ltda inscrita no CNPJ nº 44.207.870/0001-01 (CONTRATO ANEXO) e, posteriormente, na data de 26.09.2023 mais 240 toneladas do mesmo produto (CONTRATO ANEXO) ao preço de R$ 88,00, com a retirada dos produtos programada para ocorrer no armazém da empresa CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA (AGRAVADAA) na cidade de Vera-MT, cujos documentos fiscais e comprovantes de pagamentos de toda operação seguem em anexo. Após a compra dos produtos com a empresa Winter Transportes e Produtos Agrícolas Ltda, a Agravante operacionalizou a revenda para a empresa AGROMT AGRONEGÓCIOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.576.052/0001-60, cujos documentos fiscais, ticket de carregamento, descarga e comprovantes de recebimento seguem em anexo. Para a retirada e entrega subsequente dos produtos, a requerida MK COMERCIO contratou serviços de transporte, os quais foram executados sem impasses, de forma regular, com a autorização da empresa Cevital, e os produtos foram entregues na AGROMT conforme atestam os documentos ora acostados. Nesta linha, é importante esclarecer e entender que a empresa Winter Transportes e Produtos Agrícolas Ltda inscrita no CNPJ nº 44.207.870/0001- 01, diferentemente do narrado na inicial, possui inscrição ativa na receita, emitiu notas fiscais de venda dos produtos para a Agravante retirar no armazém da Agravada, bem como possui conta bancária ativa para recebimento de valores (DOC ANEXO). No entanto, o requerido foi surpreendido na manhã do dia 25.03.2024 com os bloqueios judiciais em suas contas (DOC ANEXO) oriundos deste feito, sob fundamento que a operação comercial realizada entre a Requerida foi feita de forma fraudulenta, o que, através das vastas documentações acostada, por si só, são suficientes para afastar os supostos indícios da probabilidade do direito invocado pela Agravada.”

Sustenta que
“
a integral regularidade e a transparência das operações realizadas entre o Agravante e a CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA, notadamente no tocante à compra, venda e retirada de grãos. Todas as transações foram devidamente amparadas por um robusto lastro documental, incluindo – porém, não se limitando a - contratos específicos de compra e venda, notas fiscais detalhadas e demais documentos correlatos que atestam a licitude e a boa-fé com que o Agravante conduziu em todas as etapas das mencionadas operações. Importa salientar a natureza convencional e transparente que norteou as citadas operações, as quais foram predeterminadamente legitimadas por documentos contratuais, evidenciando um acordo prévio entre as partes quanto às condições da comercialização e da transferência dos grãos. Especial atenção foi dada à emissão e ao trâmite das notas fiscais pertinentes a cada transação, bem como à classificação prévia dos grãos, procedimento este que sublinha o comprometimento do Agravante com a qualidade e a conformidade dos produtos comercializados. A classificação dos grãos, em particular, foi realizada seguindo rigorosos padrões de qualidade, assegurando que apenas grãos que atendessem às especificações contratuais e às exigências legais fossem efetivamente comercializados e retirados do armazém da CEVITAL. Tal prática não apenas demonstra a diligência e o profissionalismo com que o Agravante pautou suas ações, mas também refuta qualquer insinuação de conduta negligente ou mal-intencionada na execução das operações em questão. Diante do exposto, e tendo em vista a comprovação inequívoca da regularidade das operações de compra, venda e retirada de grãos - evidenciada através de documentação idônea e diversos procedimentos de controle de qualidade, requer-se a este Egrégio Tribunal a reconsideração da decisão agravada, reconhecendo-se a inexistência de qualquer fundamento, mínimo que seja, para as alegações imputadas ao Agravante, e, por consequência, determinando-se indeferimento da concessão da tutela de urgência antecipada em desfavor deste Agravante, com a adoção das medidas cabíveis para o retorno aos status quo ante patrimonial pela MK COMERCIO DE GRAOS LTDA.”

Requer, ao final,
“a concessão de MEDIDA LIMINAR, nos termos dos arts. 300 e seguintes e 1.019, I, do Código de Processo Civil, para determinar o imediato DESBLOQUEIO dos valores e suspensão dos efeitos do Arrestados via Teimosinha, SISBAJUD, RENAJUD contados a partir do dia 22 de março de 2024 nas contas correntes do AGRAVANTE (ou seu levantamento caso já tenham sido remetidos ao Juízo da VARA ÚNICA DE VERA-MT), bem como o imediato desbloqueio dos veículos no sistema RENAJUD eis que está comprovado que os mesmos destinam-se às operações de compra e venda de grãos da empresa Agravante e os valores bloqueados ao pagamento da folha de salários, fornecedores, contratos de financiamento bancários para capital de giro e leasing, prestadores de serviços e clientes da Agravante e isto em caráter de urgência urgentíssima, uma vez que serve de pagamento dos seus colaboradores, fornecedores e prestadores de serviços e que precisa cumprir com seus contratos de compra e venda de grãos. 3) após, que seja intimado o advogado da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões; 4) o PROVIMENTO deste Agravo de Instrumento para o fim de REFORMAR a decisão de primeira instância que deferiu os BLOQUEIOS VIA SISBAJUD, BACENJUD, RENAJUD e a INDISPONIBILIDADE DE BENS sem que houvesse o preenchimento dos requisitos autorizadores do fumus boni iuris e do periculum in mora e, assim, INDEFERIR a concessão da tutela de urgência antecipada em desfavor desta Agravada/Autora, determinando-se as medidas cabíveis de desbloqueio para o retorno aos status quo ante patrimonial pela MK COMERCIO DE GRAOS LTDA; 5) subsidiariamente, na remota hipótese de se manter a tutela de urgência antecipada em desfavor desta Agravante, requer-se o ARBITRAMENTO DE CAUÇÃO IDÔNEA para qualquer levantamento de valores resultantes das contrições efetivadas no patrimônio da MK COMERCIO DE GRAOS LTDA, em consonância com os arts. 300, §1º, e 521 do Código de Processo Civil e o poder geral de cautela do juiz.”

A liminar foi indeferida.

Embargos de declaração rejeitados.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela inexistência de interesse público a ensejar a sua manifestação no feito.

Após requerimento, foi deferida ao agravante a extensão dos efeitos da liminar concedida no Agravo de Instrumento n. 1014604-29.2024.8.11.0000 para suspensão da decisão recorrida.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Após uma análise mais aprofundada da matéria, entendo que o presente recurso comporta provimento.

Isto porque, nos termos do art.
300
,
caput
, do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo:

Art. 300 - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Via de regra, havendo necessidade de
dilação

probatória
, como no presente caso, não há como conceder a tutela antecipada.

Nos ensinamentos de ELPÍDIO DONIZETTI:

"Haverá urgência quando existirem elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo na demora na prestação jurisdicional (art. 300). Em outras palavras, se por meio da cognição sumária o juiz verificar que pode ser o autor o titular do direito material invocado e que há fundado receio de que este direito possa experimentar dano ou que o resultado útil do processo possa ser comprometido, a tutela provisória será concedida sob o fundamento de urgência."
("Curso Didático de Direito Processual Civil", Vol. 2, 19ª ed., São Paulo: Atlas, 2016, p. 458).

Nas palavras de FREDIE DIDIER JR.:

"A tutela provisória é marcada por três características essenciais: A sumariedade da cognição, vez que a decisão assenta em análise superficial do objeto litigioso e, por isso, autoriza o julgador decida a partir de um juízo de probabilidade;

A precariedade. A princípio, a tutela provisória conservará sua eficácia ao longo do processo, ressalvada a possibilidade de decisão judicial em sentido contrário (art.
296
,
parágrafo único
,
CPC
). Mas ela poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo (art.
296
, caput,
CPC
). A revogação ou modificação de uma tutela provisória só pode dar-se, porém, em razão de uma alteração do estado de fato ou de direito ou do estado de prova- quando, por exemplo, na fase de instrução, restarem evidenciados fatos que não correspondem àqueles que autorizaram a
concessão
da tutela. e, por ser assim, fundada em cognição sumária e precária, a tutela provisória é inapta a tornar-se indiscutível pela coisa julgada."
("Curso de Direito Processual Civil", Vol. 2, 11ª ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 582).

DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:

A tutela provisória é proferida mediante cognição sumária, ou seja, o juiz, ao concedê-la, ainda não tem acesso a todos os elementos de convicção a respeito da controvérsia jurídica. Excepcionalmente, entretanto, essa espécie de tutela poderá ser concedida mediante cognição exauriente, quando o juiz a concede em sentença. A
concessão
da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na
concessão
dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência ¬ ou probabilidade ¬ de o direito existir.
(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 8ª edição ¬ Salvador: Editora, 2016. p. 411).

Assim, no caso dos autos, de fato, não se encontram presentes os requisitos elementos exigidos pelo artigo
300
, do
CPC
, uma vez que, para evidenciar a probabilidade do seu direito, a recorrente afirma que não existem elementos suficientes para comprovar o alegado pelo agravado, ao imputar as condutas lesivas ao mesmo.

Por outro lado, o agravado, em contrarrazões, não trouxe aos autos qualquer documento que comprove, de fato e de plano, as suas alegações, acerca da prática dos atos lesivos pelo agravante.

Assim,
o
bloqueio de valores e bens em nome do agravante, bem como dos demais requeridos na ação original, nesse momento, demanda cognição fático-probatória profunda e exauriente, de forma que a concessão do pedido liminar, sem que fosse estabelecido o contraditório efetivo na causa, poderá implicar em verdadeira antecipação do juízo sobre o mérito da causa, o que não é admitido no ordenamento processual brasileiro, já que haveria a fixação prematura da suposta culpa e responsabilidade civil dos mesmos, sem que sequer lhe fosse dada a chance de se defender e ser ouvido em juízo.

Da mesma forma, o perigo da demora não se encontra comprovado, de forma cristalina nos autos, de modo que a reforma da decisão é medida impositiva.

Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DOS AGRAVADOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. No caso presente, neste momento, além de se verificar a ausência de prova suficiente e adequada do alegado direito, não se constata, em juízo perfunctório, o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. Isso porque, conforme se infere, pretende a parte autora, em sede de liminar, o bloqueio de conta bancária do requerido/agravado, sob o argumento de descumprimento contratual. Ocorre que, os detalhes do negócio são incertos, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto às condições ajustadas pelas partes, vez que o agravado ainda sequer foi citado na origem para prestar esclarecimentos sobre os fatos alegados pelo autor/agravante. Ainda que presente o perigo de dano, a matéria ventilada nos autos carece, neste momento, de outros elementos para formação de uma convicção segura, mostrando-se o material probatório anexado aos autos insuficiente e inadequado a provar a existência da probabilidade do direito, necessário à concessão da medida antecipatória.
(TJ-MT 10073813020218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022).

No mesmo diapasão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE PESQUISAS E BLOQUEIO DE BENS EM NOME DA PESSOA JURÍDICA, BEM COMO DO SÓCIO. 1. Decisão que indefere a tutela pleiteada relativamente à pessoa do sócio. 2. Tutela provisória de urgência de natureza cautelar: medida excepcional. 3. Necessidade de existência dos requisitos do art. 300 do CPC. Não ocorrência. 4. Decisão mantida 5. Não provimento.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2039766-26.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 22/03/2023, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Havendo necessidade de dilação probatória, como no presente caso, não há como conceder a tutela antecipada que busca o bloqueio de valores. Há, portanto, que se avançar na fase de instrução processual, uma vez que, por ora, não demonstrados os requisitos necessários à concessão da medida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 50265812520218217000 PELOTAS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 08/04/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE ARRESTO PELO SISTEMA SISBAJUD. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR (ART. 300, DO CPC). PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA RÉ COM O OBJETIVO DE CAUSAR PREJUÍZO AO SUPOSTO CREDOR. EXIGIBILIDADE DA ALEGADA DÍVIDA QUE DEPENDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ADENTRAR NO MERITUM CAUSAE NESTE MOMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00078395520238160000 Santa Fé 0007839-55.2023.8.16.0000 (Acórdão), Relator: rotoli de macedo, Data de Julgamento: 02/05/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA JUDICIAL EM AÇÃO DIVERSA. OBJETIVO DE ASSEGURAR FUTURA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS ( CPC 300). REFORMA DA DECISÃO. I ? Não estando presentes a plausibilidade do direito do autor, bem como a possibilidade de que a demora do processo principal poderá comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada, causando-lhe lesão grave e de difícil reparação, deve ser indeferida a liminar de bloqueio de valores em conta judicial em ação diversa. II - No caso em tela, inexiste a probabilidade do direito para a concessão de bloqueio de valores de conta judicial estranha ao feito (Ação de Nulidade de ato jurídico nº 201002981225), haja vista que a presente ação de cobrança encontra-se instaurada de começo, ainda pendente de dilação probatória, ausente, portanto, o fumus boni iuris. III - Do mesmo modo, não é possível constatar o periculum in mora (risco ao resultado útil do processo), pois não há nos autos nenhuma demonstração de que a agravante pretenderia dilapidar seu patrimônio, com intuito de se esquivar de eventual condenação, sendo certo, ademais, que a má-fé não se presume. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 03136949020168090000, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 31/03/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/03/2017)

Neste momento, portanto, os documentos juntados aos autos não se prestam para, em sede de liminar, ensejar a concessão da tutela de bloqueio e transferência de valores, pois não há prova inequívoca da culpa da parte agravante, havendo que se avançar na fase de instrução processual, uma vez que, por ora, não restam demonstrados os requisitos necessários à concessão da medida.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para indeferir o pedido de tutela de urgência, determinando as medidas cabíveis para o desbloqueio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024